Tribunal: STF
Processo: HC 250712
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Armando Pires Puliti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REITERAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.595.184/SP. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 7 (SETE) ANOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração, no sentido do restabelecimento da sentença absolutória, é mera reiteração do AREsp n. 1.595.184/SP - interposto contra o mesmo acórdão de segundo grau, pela mesma impetrante e em favor do mesmo paciente. 



    2. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma. 



    3. Ainda que assim não fosse, a alegada nulidade do acórdão que deu provimento ao recurso ministerial, além de não ter sido debatida pela Corte local, pois aventada originariamente nesta impetração, não deve ser objeto de conhecimento na via eleita em decorrência da preclusão da matéria. Com efeito, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 17/10/2017 - cujo acórdão já transitou em julgado para ambas as partes - e somente no dia 17/10/2024 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus. Assim, o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    4. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 95.4379 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja concedida “a ordem a fim de se reconhecer o constrangimento ilegal apontado, restabelecendo-se a soberana decisão do Tribunal do Juri que absolveu o acusado.”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator:



     [...] a suposta nulidade aventada pela Defensoria Pública sequer foi debatida pela Corte local, pois suscitada originariamente nesta impetração, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância [...].



    [...]



    [...] o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 17/10/2017 - cujo acórdão já transitou em julgado para ambas as partes - e somente no dia 17/10/2024 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.



    Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal. (grifei) 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



 



    Ademais, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente